Tribunal: TJMT
Processo: 1003092-13.2020.8.11.0025
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003092-13.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[EVANDRO CESAR DOS SANTOS DE CAMPOS - CPF: 073.359.281-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA
RESOLUÇÃO N. 11/2017
-
TP DO TJMT. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CONDENAÇÃO POR PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante pela prática do
s
crime
s
de
tráfico de drogas e participação em
organização criminosa, previsto
s
no
art. 33 da Lei n. 11.343/06 e
art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013. A defesa suscitou preliminar de nulidade do processo com fundamento na inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução n. 11/2017
-
TP do TJMT, que atribui competência à 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar crimes relacionados a organizações criminosas em todo o Estado de Mato Grosso, além de pleitear a absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas
do crime tipificado no
art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013
.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

Examinar a alegada inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução n. 11/2017
-
TP do TJMT quanto à fixação da competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar crimes de organização criminosa em todo o
E
stado
de Mato Grosso
.

Verificar se estão presentes elementos suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de organização criminosa.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução n. 11/2017
-
TP do TJMT encontra respaldo no art. 96, I, "a", da Constituição Federal, que confere aos Tribunais competência para dispor sobre a organização judiciária, incluindo a especialização de varas. Atribuir competência territorial abrangente a juízo especializado não viola o princípio do juiz natural ou as regras de competência previstas nos arts. 69 e 70 do Código de Processo Penal.

A especialização das varas judiciais busca maior eficiência na tramitação de processos que envolvem crimes complexos, como os cometidos por organizações criminosas, sendo constitucional a atribuição de competência estadual à 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

A materialidade e a autoria do crime de organização criminosa foram comprovadas por meio de depoimentos de policiais, interceptações telefônicas,
análise de mensagens extraídas do celular do réu e apreensão de drogas e outros objetos vinculados à atividade criminosa.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação de competência territorial a vara especializada, por deliberação de Tribunal de Justiça, é constitucional e encontra amparo no art. 96, I, "a", da Constituição Federal.

A condenação pelo crime de organização criminosa requer demonstração da materialidade e autoria, sendo idôneas as provas obtidas em fase policial e judicial, desde que corroboradas por outros elementos de convicção.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, arts. 5º, LIII; 22, I; 96, I, "a".

Código de Processo Penal, arts. 69, 70, 74, 83.

Lei n. 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC n. 154.203/MT, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.03.2023.

TJMT, Apelação n. 0005067-24.2019.8.11.0025, Terceira Câmara Criminal, rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 07.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Evandro Cesar dos Santos de Campos
, contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1003092-13.2020.8.11.0025
,
que o
conden
ou
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e participação em organização criminosa (art. 33, caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 2º da Lei 12.850/2013) à pena de 8 (oito) anos de reclusão
, em regime semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias multa, à razão, cada qual
,
de 1/30
(um trigésimo)
do salário mínimo vigente.

O apelante
,
nas razões encontradiças no ID
243490744
,

deduz os seguintes pedidos
:
“
PRELIMINARMENTE: Seja declarada a ilegalidade parcial da resolução, para suprimir do texto o termo “
com jurisdição em todo o Estado
”, da Resolução nº. 11/2017 do Tribunal Pleno por afronta, uma vez que
referida resolução negou vigência e contrariou os artigos 69 e 70
, ambos do Código de Processo Penal, com a consequente remessa dos autos para a comarca de origem; Como a incompetência relativa foi arguida em tempo correto, requer seja os autos remetidos para o juízo de origem, devendo Vossa Excelência remeter os autos para aquela comarca, onde deverá ser processado até seu trâmite final; Quanto ao MÉRITO requer: A absolvição quanto ao crime de organização criminosa, por não estar preenchido os elementos do tipo penal, relativo à identificação de quatro pessoas ou mais, bem como sobre a permanência e estabilidade na organização criminosa,
nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal
; A absolvição, por
não haver provas sobre a estabilidade e permanência de Evandro Cesar em integrar organização criminosa, ou pela insuficiência de provas para um édito condenatório, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal
.
”

(destaques no original)

Nas contrarrazões
que se vê
no ID
243490750
, o Ministério Público
manifesta
-se
pelo
desprovimento
do recurso
.

Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
247717673
, opina
“
Pelo não acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo desprovimento do apelo interposto pelo apelante, mantendo-se incólume a sentença hostilizada
”
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo por
inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 1º da Resolução n. 11/2017-TP, que fi
x
ou a competência da 7ª Vara Criminal
d
e Cuiabá

Como consta no relatório,
o
apelante

suscita
,

preliminar
mente
,
a
nulidade
do processo
por suposta inconstitucionalidade e ilegalidade
da Resolução n. 11/2017

do Tribunal Pleno do TJMT,
no que diz respeito a atribuição de competência
do Juízo da

7ª
Vara Criminal da Capital para processar e julgar crimes praticados por organização criminosa
“
com jurisdição em todo o Estado
”
, por ofensa ao
s
art. 5
º, LIII, e 22, I,
da Constituição Federal
e ao art. 69, I,
do Código de Processo Penal, ao argumento de que
apenas a União poderia legislar em matéria processual,
e, a
lei federal
que rege o assunto é o Código de Processo Penal
, do qual se extrai que a
competência é firmada pelo local da infração
,
razão pela qual sustenta a incompetência do sentenciante e postula a

nulidade
deste
processo com a determinação de remessa
dos autos para a
Comarca de
Juína

para o julgamento da ação
,
por se tratar de
juízo prevento, nos termos do art. 83 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Com efeito,
após a
1ª Promotoria de Justiça Criminal de Juína

oferecer denúncia, o
Juízo da 3ª Vara da Comarca de
Juína
declinou a competência
ao Juízo da 7ª Vara Criminal
da Comarca
de Cuiabá,
com jurisdição em todo o Estado

para processar e julgar delitos cometidos por organização criminosa em todo o território estadual
, nos termos da Resolução n. 11/2017/TP,
conforme se vê na decisão assinada
digitalmente em
19 de fevereiro
de 2021 (
ID
243490660
),
tend
o
a
p
romotora de
j
ustiça Daniela
Berigo

Büttner
Castor, integrante do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado – G
aeco
,
ratificado a denúncia e demais atos processuais até então praticados
(ID
243490670
)
, cuja decisão de recebimento foi prolatada em
7 de outubro de 2021
(ID
243490675
).

Conforme se infere da Resolução acima referida, o
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá é o competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso.

C
omo regra, a fixação da competência de foro ou territorial segue a teoria do resultado, sendo determinante o lugar da consumação da infração, ou do último ato da execução, nas hipóteses de tentativa (art. 70 do Código de Processo Penal), tendo como critério subsidiário o domicílio do réu (art. 72 Código de Processo Penal).

Por outro vértice, a competência por prevenção, que pressupõe distribuição (art. 75, parágrafo único, Código de Processo Penal), no geral, é utilizada como critério subsidiário de fixação da competência territorial, baseado na cronologia do exercício de atividade jurisdicional, mesmo que antes de oferecida denúncia ou queixa, necessariamente entre dois ou mais juízes igualmente competentes ou com competência cumulativa, consoante dispõe o art. 83 do Código de Processo Penal.

Dito isso, conforme já mencionado neste voto, a ação penal na origem tem como objeto crimes praticados por meio de organização criminosa, sendo
, pois, competente o Juízo da
7ª Vara Criminal de Cuiabá com especialização na matéria.
No entanto, o

apelante afirma que a resolução interna
deste
Tribunal de Justiça não deve prevalecer sobre o art. 70, Código de Processo Penal, quando o crime em apuração tiver ocorrido em outra jurisdição.

Releva ponderar, mais uma vez, que a jurisprudência
das

cortes
superiores, por força do disposto no art. 96, I,
a
, da Constituição Federal, entende
cabível a designação de competência territorial em razão da matéria por deliberação dos
t
ribunais.

Nesse contexto, por certo, os
processos
penais que apuram a prática de crimes praticados por organizações criminosas, mesmo que ocorridos em outras
c
omarcas, no interior do Estado, deverão ser submetidos à apreciação judicial do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão da sua especialização, de forma que inexiste violação das regras e critérios de competência aduzida pelo

apelante
, diante da existência de imputação de delitos executados no âmbito do crime organizado (Lei n. 12.850/13), independentemente do local em que os fatos ocorreram.

Ainda n
essa
senda
, é imperioso registrar que, diferente do que alega o

apelante, não se verifica a existência de competência em razão da matéria com assento constitucional e caráter absoluto, mas sim competência decorrente da especialização das varas judiciais, definida pela organização judiciária dos próprios tribunais (art. 74 do Código de Processo Penal) e que tem por objetivo a otimização e a eficiência na instrução e condução dos processos que apuram delitos de determinada natureza, ou seja, a viabilização de um
pronunciamento

judicial
mais especializado e técnico às partes integrantes e interessadas na lide, seja por facilitar o acesso do autor ao Poder Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa ao réu.

Desse modo, é forçoso concluir que o eventual descumprimento às regras de especialização das varas, não enseja, automaticamente, a nulidade absoluta do processo. Aliás, doutrinando sobre o tema, Eugênio Pacelli de Oliveira espanca qualquer dúvida ao asseverar que

A nosso juízo, somente a Constituição Federal pode definir regras relativas à competência absoluta, em razão da função ou em razão da matéria
.
Embora não se possa negar que as normas de organização judiciária, quando criam varas especializadas, estão estabelecendo competência por matéria, o fato é que o princípio do juiz natural e, assim, da competência absoluta, impõe-se apenas como competência de jurisdição
(da Justiça Federal, Estadual, Militar, Eleitoral, Trabalhista etc.).
Por isso, independentemente da instituição de varas especializadas, se a matéria é da competência (constitucional) do Juiz de Direito, o vício de competência será relativo, se não for obedecida à organização judiciária (quando a
decisão for proferida por um Juiz de Direito, de outra Vara)
.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 9ª ed.,
Lumen
Juris: Rio de Janeiro, 2008, p. 316).
Destacamos

Desse modo
, tratando-se

de competência decorrente da especialização das varas e resultante da Lei de Organização Judiciária, ao proceder à regulamentação da competência territorial
do Juízo da
7ª Vara Criminal de Cuiabá com “
jurisdição em todo o Estado
”, este Tribunal de Justiça apenas faz cumprir
a norma contida no
art. 96, I,
a
, da Constituição Federal, que lhe garante dispor “
s
obre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos
”.

Ademais, é sabido que, tendo em vista a necessidade de combater o crime organizado com melhor concentração de esforços e recursos públicos e informações, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n. 03/2006 visando a especialização de varas criminais para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas.

Neste Tribunal de Justiça, o Provimento n. 04/2008, do Conselho da Magistratura pôs em prática a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, e estabeleceu a jurisdição com abrangência estadual para a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e, mais tarde, a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno, estabeleceu expressamente ser de competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá o processamento e julgamento dos delitos praticados por organizações criminosas em todo o território mato-grossense, tendo, portanto, jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso.

Não é demais mencionar que os arts. 69 e 74, do Código de Processo Penal, estabelecem que a competência jurisdicional, em razão da natureza da infração penal, será regulada pelas leis de organização judiciária, conforme se vê
dos textos dos referidos dispositivos abaixo transcritos:

Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:

[...] III – a natureza da infração; [...]

Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.

Aliás, e
m recente julgado acerca de matéria similar, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Considerando a existência de vara especializada para o julgamento do crime de organização criminosa, com jurisdição em todo o estado, é evidente a sua prevalência em detrimento da vara com competência criminal genérica do local do delito
.
2.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que "a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios." (AgRg no REsp n. 1.758.299/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 20/5/2019).
3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que "o princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que a Lei estadual atribui à Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição" porquanto "o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz Natural" (ADI 4.414-AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17/6/2013). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC n. 166.379/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.4.2023, DJe de 24.4.2023)

Destacamos

No mesmo sentido,
este Tribunal de Justiça por
duas de suas
câmaras criminais firmou entendimento de que a 7ª
Vara Criminal da
Comarca de Cuiabá

é competente
para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa
,
mesmo que os fatos tenham sido praticados em outro município do Estado de Mato Grosso
, consoante pode ser visto a seguir:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMAMENTOS – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – CONDUTAS DELITIVAS DISTINTAS, PERPETRADAS COM AGENTES DIVERSOS, EM LAPSOS TEMPORAIS DIFERENTES – BIS IN IDEM NÃO IDENTIFICADO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – LEGALIDADE DA TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS CONTRA O CRIME ORGANIZADO NA VARA ESPECIALIZADA

– PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DO INGRESSO ILEGAL NO DOMICÍLIO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – PRÉVIA INVESTIGAÇÃO E MONITORAÇÃO IN LOCO – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – – MÉRITO – PRETENSÕES DAS DEFESAS – ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS CRIMES – INVIABILIDADE – MATERIALIDADES E AUTORIAS AMPARADAS EM PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS – EXTENSA INVESTIGAÇÃO POLICIAL – MONITORAÇÕES IN LOCO – RELATÓRIOS POLICIAIS – APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇA DE PRECISÃO, CADERNOS DE ANOTAÇÕES, ARMAS DE FOGO – QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÕES CONSERVADAS – RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Como é de conhecimento, tratando-se de fatos distintos veiculados em ações penais diversas, não há que se falar em litispendência. (STJ, HC nº 497.023/ES).” (TJMT, Ap. 1005531-97.2021.8.11.0045)

É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, cometido na Comarca de Juína, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno. “A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federa
l” (STF, HC nº 113018).

Não há falar em ingresso ilegal em domicílio quando existentes fundadas razões que justificaram a diligência policial no interior da residência alvo de monitorações.

Devem ser mantidas as condenações dos réus, nos termos da sentença, pelo cometimento dos crimes imputados na denúncia se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, as materialidades e as autorias delitivas.
(TJMT, N.U 1001795-68.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

Destacamos

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – 1.
ANSIADA NULIDADE DOS AUTOS POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – NÃO HAVENDO CAUSAS EXCEPCIONAIS QUE DESFAÇAM A COMPETÊNCIA DO JUÍZO, UMA VEZ DISTRIBUÍDA A AÇÃO, ESTE PERMANECE COMPETENTE ATÉ O FINAL DO PROCESSO – PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS
– 2. DA INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO FORMA DA RESOLUÇÃO Nº. 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO COM SUPRESSÃO DO TEXTO "COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO E VIOLAÇÃO AO ARTIGO 22, INCISO I E ARTIGO 5º, INCISO LIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – A ESPECIALIDADE DO JUÍZO QUANTO A MATÉRIA PREVALECE – A PRÁTICA DO CRIME ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, AINDA QUE EXECUTADO NO INTERIOR DO ESTADO, DEVE SER
SUBMETIDO À APRECIAÇÃO JUDICIAL DA VARA ESPECIALIZADA DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL – 3. NULIDADE POR ILEGALIDADE DO TERMO “COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO” DA RESOLUÇÃO Nº. 11/2017 E VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 69, 70, 78, 79 E 83 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES ENVOLVENDO ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – 4. ALEGADA NULIDADE DO AFRONTA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – PROMOTORES DESCENTRALIZADOS POSSUEM COMPETÊNCIA PARA ATUAR PERANTE A SÉTIMA VARA ESPECIALIZADA DA CAPITAL – 5. DA NULIDADE DAS PROVAS POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (ARTIGO 17 DA LEI Nº. 10826/06), COM AUSÊNCIA DE ELEMENTO NORMATIVO – CONDUTA TIPICA DO CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – TIPICIDADE DEMONSTRADA – 6. DA ATIPICIDADE DO FATO EM RAZÃO DE NÃO TER ULTRAPASSADO A BARREIRA DOS ATOS PREPARATÓRIOS – O CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGOS É UM CRIME DE MERA CONDUTA – CONSUMAÇÃO DO DELITO DISPENSADA PARA SUA CARACTERIZAÇÃO – 7. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA POR NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO – CRIME DE MERA CONDUTA NÃO ADMITINDO TENTATIVA – 8. DO REEXAME DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE – DOSIMETRIA DE PENA CORRETAMENTE APLICADA – INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE INTERFERÊNCIA PELA INSTÂNCIA REVISORA – RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

1.
Conforme o Princípio da Perpetuatio Jurisdictionis, fixada a competência para o julgamento de determinada causa com a propositura da ação, o órgão permanece competente até o final do processo, sendo irrelevantes as eventuais modificações futuras no estado de fato ou de direito do feito. In casu, não há nada que desqualifique a manutenção do juízo como competente para julgar a causa
.

2.
A Constituição Federal estabelece que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. No caso ora tratado, os procedimentos e processos penais que apuram a prática de crimes desenvolvidos por organizações criminosas, mesmo que executados no interior do Estado, deverão ser submetidos à apreciação judicial do Juízo da 7.ª Vara Criminal.

3. Diante da existência de delito envolvendo crime organizado (Lei n.º 12.850/13), independente do local em que os fatos ocorreram, por prevalecer o Juízo especializado em razão da matéria.

4. Tanto os promotores do GAECO, como promotores descentralizados, possuem competência para atuar diante da 7ª Vara Criminal Especializada da Capital.

5. O delito comércio ilegal de arma de fogo se aperfeiçoa com a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal, não havendo se falar em desclassificação para porte/posse de arma de fogo.

6. O crime de comércio ilegal de arma de fogo é um crime de mera conduta, não sendo necessária a consumação do ilícito para a caracterização do tipo penal e in casu, a negociação estava sendo finalizada quando a polícia adentrou no local.

7. O crime de comércio ilegal de arma de fogo, é um crime de mera conduta, bastando a disponibilização dos indivíduos à negociação para que se considere consumado o delito, sem dizer que se trata de crime de perigo abstrato, cujo risco ao bem jurídico está presumido pela lei.

8. Sendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, necessidade, reprovação e prevenção, respeitados, diante de uma circunstância judicial desfavorável, a lei autoriza a fixação da pena inicial acima do mínimo legal da forma como foi promovida pelo juízo sentenciante.
(TJMT, N.U 1010856-85.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 20/02/2024)

Destacamos

No que diz respeito
à
inconstitucionalidade e
à
ilegalidade
da norma
administrativa [
leia-se: Resolução n.
11/2017-TP
]
,
por
suposta
violação aos dispositivos constitucionais que reservam à União a prerrogativa de legislar sobre matéria processual e por ofensa aos dispositivos legais que firmam a competência pelo lugar da infração,
é mister registrar que as r
eferidas teses também não deverão ser acolhidas por esta Terceira Câmara Criminal.

E tal afirmação se impõe
,
pois,
malgrado o apelante sustente que a Resolução n. 11/2017 afronta o art. 22, I, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça do
E
stado de Mato Grosso ao regulamentar a competência territorial da 7ª Vara Criminal de Cuiabá e conferir a essa
“jurisdição em todo o estado”
para processar e julgar os crimes praticados por grupo criminoso organizado,
repisa-se,
apenas aplicou o disposto no art. 96, I, da Constituição Federal, que lhe autoriza a dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos j
urisdicionais e administrativos, razões pelas quais inexistiu a propalada violação ao
s
art
s
. 5º, LV, 22, I, e 24, §3º, da Constituição Federal, não se podendo, portanto, falar em nulidade nos termos do art. 564, I, do Código de Processo Penal
.

Dessa forma
,
as investigações criminais e as ações penais que apurem a prática de crimes desenvolvidos por organizações criminosas, mesmo que
perpetrados em outros municípios do Estado de Mato Grosso
, deverão ser submetidos à apreciação
judici
al
do Juízo da
7ª Var
a Criminal da Comarca de Cuiabá
, sem que isso redund
e
em violação ao disposto nos arts. 69, 70, 78, 79 e 83
,
do Código de Processo Penal.

Dest
aque-se,
ainda nesse diapasão
, que o Superior Tribunal de Justiça e este

Tribunal
de Justiça já se pronunciaram sobre o tema e reconhece
ram
como legí
tim
a a Resolução n. 11/2017/TP, afastando a arguição de inconstitucionalidade e ilegalidade
quanto a
fix
ação d
a competência
do Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para apurar, conhecer e julgar crimes ocorridos no interior do Estado
quando envolver organização criminosa
, consoante se
extrai
dos
julgados
abaixo ementados
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FRAUDE EM LICITAÇÕES. COMPETÊNCIA. CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA
. AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO EXCLUÍDA DA INVESTIGAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Diante da conclusão da Corte estadual pela ausência de indícios de participação de autoridade com foro por prerrogativa de função nos fatos apurados, não se verifica qualquer nulidade na determinação de que o Procedimento Investigatório Criminal tramite em vara especializada, por se tratar de competência em razão da matéria disciplinada por ato normativo específico previsto na Constituição Federal - CF, ainda que diferente da competência territorial.

2.
No caso concreto, são apurados delitos de
corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta
organização criminosa, que dispõe de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça é autorizado pelo art. 96, inc. I, "a", da Constituição Federal e, pelo art. 74 do Código de Processo Penal - CPP, pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais
.

3. Não se verifica descumprimento da decisão emanada de Desembargador do Tribunal de origem, uma vez que ao declinar a competência para o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, a Corte a quo apenas concluiu pela ausência de indícios de envolvimento do Prefeito nos fatos investigados, o que afastaria a competência originária do Tribunal estadual, não havendo limitação ou impedimento para que o juízo singular concluísse pela competência de Vara Criminal especializada.

4. Agravo regimental desprovido
.
(STJ, AgRg no RHC n. 154.203/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023)
Destacamos

A
PELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA PELOS APELANTES –
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE PARCIAIS DA RESOLUÇÃO N.º 11/2017/TP DO TJMT, QUE ATRIBUIU COMPETÊNCIA À 7.ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL PARA JULGAR GRUPOS CRIMINAIS ORGANIZADOS, COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO – TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À COMARCA ONDE AS INFRAÇÕES SE CONSUMARAM – REJEIÇÃO – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS EM RAZÃO DA MATÉRIA – DEFINIÇÃO PELO TRIBUNAL – COMPETÊNCIA PREVALENTE DA VARA ESPECIALIZADA QUE ABRANGE TODO O TERRITÓRIO ESTADUAL – LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA JÁ DECLARADA POR ESTE SODALÍCIO E PELAS CORTES SUPERIORES – PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO VIOLADO – PRELIMINAR AFASTADA
– MÉRITO – 2. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTARES DO TIPO PENAL EVIDENCIADAS – CONDUTA TÍPICA – AUTORIA DOS APELANTES DEMONSTRADA A PARTIR DO PRÓDIGO ACERVO PROBATÓRIO – PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO E DADOS NÃO REPETÍVEIS, EXTRAÍDOS DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE NARCOTRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DESIDERATO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS CONSTATADO – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELAS CAMPANAS, DADOS DOS CELULARES E DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DE USUÁRIOS – PECULIARIDADES DO ART. 28, §2.º, DA LEI N.º 11.343/2006 QUE CORROBORAM A TRAFICÂNCIA – SUFICIÊNCIA – CLASSIFICAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA QUE SE MANTÉM – 4. RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.
Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da Resolução n.º 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de ação penal
deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais
.

2. Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo dos depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas e os dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, são pródigos no sentido de atestar que os apelantes se agremiaram à organização criminosa autointitulada Comando Vermelho, em cujos quadros ocupavam a função de ‘Disciplina’, de maneira estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar suas condenações pelo crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que efetuaram as campanas que precederam o flagrante, das declarações extrajudiciais dos usuários conduzidos à delegacia na data das prisões e dos dados extraídos dos telefones celulares dos réus e do menor corrompido, tudo a implicá-los na mercancia ilícita, que ressai evidenciada ainda através das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, as quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das substâncias apreendidas, a inviabilizar a almejada desclassificação da conduta para posse de entorpecentes para consumo pessoal.

4. Apelação conhecida, com rejeição da preliminar, e, no mérito, desprovida.
(TJMT, N.U 0005067-24.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

Destacamos

Sendo a
ssim,
esta
preliminar, deve ser rejeitada.

MÉRITO

A
denúncia
, constante do ID
243490659
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO I

Em data não precisamente informada, mas certo que desde o segundo semestre do ano de 2020, nesta comarca, o denunciado
constituiu/integrou organização criminosa
(“
Comando Vermelho
”), estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos.

Após a apreensão de cerca de 4,5 kg de cocaína e 2,1 kg de maconha com o denunciado, constatou-se que ele é integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, a qual tem o
objetivo de monopolizar o tráfico de drogas
, de modo que todo o entorpecente
comercializado
na região seja
fornecido

exclusivamente
pela citada
facção criminosa
.

A ramificação do Comando Vermelho possui um sistema de organização hierárquico, com divisão de tarefas, onde o denunciado desempenhava a função de “
paiol
”, ou seja, era incumbido em
guardar
os entorpecentes
da organização criminosa.

Além disso, o denunciado também exercia a função de
lojista
dentro da facção criminosa, uma vez que era responsável por realizar
vendas
de entorpecentes diretamente aos usuários.

Desta forma, o denunciado tinha pleno
domínio final
do fato criminoso e direcionou suas ações e omissões, com o objetivo de
promover/constituir/integrar
a organização criminosa “Comando Vermelho”.

FATO II

No dia 18/11/2020, às 09h20min, na Rua Lindóia, Bairro Módulo 06, nesta comarca, o denunciado
adquiriu/vendeu/expôs à venda/guardou/ tinha em depósito
para fins de tráfico,
06 (seis) tabletes
, com peso de
4.569
kg (
quatro quilos
e quinhentos e sessenta e nove gramas), de substância análoga à
cocaína
e
08 (oito) porção
, com peso de
2.125
kg (
dois quilos
e cento e vinte e cinco gramas), de substância análoga à
maconha
, que causam dependência física e/ ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de apreensão ID 45921031 e laudo pericial de ID 45921391.

Munidos de informações de que o denunciado guardava entorpecentes, os policiais civis o abordaram no momento em que chegava em sua residência, ocasião em que localizaram na mochila que trazia consigo
05 (cinco) tabletes de cocaína
.

Diante disso, os policiais adentraram na residência do denunciado e localizaram
01 (uma) porção de maconha
em cima da geladeira.

Dando continuidade as diligências, os policiais digiram-se a residência localizada na Rua Princesa Izabel, Bairro Palmiteira, que também era utilizada pelo denunciado para guardar entorpecentes, ocasião em que localizaram
07 (sete) porções de maconha
, sendo 06 (seis) do tipo skunk,
01 (um) tablete
médio de
cocaína
e
01 (uma) balança
de precisão da marca original.

[...]
Destaques no original

A materialidade dos crimes narrados na denúncia pelos quais o apelante
fo
i
condenado ficou comprovada com base nos
elementos colhidos nas duas etapas da persecução penal e não foi objeto de impugnação.

Como visto no relatório, o apelante postula a sua absolvição do crime de pertencimento à organização criminosa, sob o argumento da atipicidade da conduta, uma vez que, na espécie, não estão presentes os elementos constitutivos do referido tipo penal
, bem como por ausência de indícios suficientes de autoria.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

Isso porque
, tanto
a existência do delito
quanto
a autoria na pessoa do apelante restaram
demonstrados
prova produzida no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório, suficiente a corroborar os fartos elementos de informação colhidos na fase extrajudicial de que ele integra a organização criminosa
“Comando Vermelho”
, exercendo a função de
“
paiol
”

(
responsável
pelo armazenamento da droga) e “
lojista
” (responsável pela comercialização do entorpecente).

De mais a mais, impende registrar a respeito das provas produzidas nestes autos quanto à materialidade e autoria do crime em análise, que os agentes públicos

narraram os indícios do pertencimento do apelante com a organização criminosa denominada “
Comando Vermelho”
.

Eis, no ponto que interessa, o depoimento da testemunha
Azael Nogueira de Oliveira, investigador da polícia civil que participou da prisão em flagrante do apelante, o qual, ratificando o seu depoimento prestado na fase policial, confirmou o envolvimento
de
Evandro César
na mercancia de drogas para a organização criminosa
, in verbis:

[...]
Em constante combate ao crime de tráfico de drogas e organização criminosa na cidade de Juína, nós realizávamos um acompanhamento, em face do senhor
Evandro, porque nós tínhamos conhecimento que ele, na época dos fatos, era o responsável por receber e armazenar os entorpecentes que eram da organização comando vermelho, em Juína
. De acordo com o que tinha sido levantado por nossa equipe de investigação,
o senhor Evandro, ele recebia, os entorpecentes de Cuiabá, posteriormente, ele armazenava e, posteriormente, ele repassava conforme a demanda esses entorpecentes para uma terceira pessoa e essa terceira pessoa era responsável por fazer o abastecimento nas lojinhas, conhecidas como bocas de fumo
, então... primeiramente, nós descobrimos onde era o local de endereço do senhor Evandro e de antemão também nós já tínhamos conhecimento que ele frequentava uma residência localizada no bairro
P
almiteira. Ele residia no bairro modulo 06, aonde ele pernoitava e frequentemente ele ia nessa outra residência de outro bairro aqui na cidade, conhecido como palmiteira. Então, nesse dia 18, nós... de acordo com as nossas informações, ele iria receber uma quantidade expressiva de entorpecentes. Fizemos um monitoramento ali nas imediações da residência dele, no bairro modulo 06 e no momento que ele chegava em sua casa com uma mochila nas costas, realizamos a abordagem e nessa mochila tinha 3 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína e 2 tabletes de
maconha e tinha um valor em espécie, cerca de R$ 200,00 por aí, se eu não me engano, fizemos ali a primeira abordagem e ele é... de antimão...
Ele já resolveu colaborar... já falou que realmente confirmou as informações que nós tínhamos, que ele era o responsável, por fazer a guarda desse entorpecentes. Então, como nós já sabemos dessa outra residência em outro bairro, nós fomos até o local e lá tinha mais quantidade de entorpecentes e a balança de precisão.
Então ficou demonstrado que essa casa lá do
P
almiteira, a qual nós é verificamos que era da sogra dele, na verdade era nesse local que ele fracionava, pesava o entorpecentes e posteriormente passava para essa terceira pessoa fazer o abastecimento nas bocas de fumo e nós encaminhamos ele para a delegacia, fizemos BO... A autoridade policial posteriormente solicitou a análise do celular dele e nesta análise do celular, mais uma vez confirmou todo Lastro investigativo que
ele realmente era o responsável pela guarda do entorpecente e ele estava subordinado a uma pessoa de alcunha VPL, que já caiu em outras investigações. Infelizmente, até o momento não conseguimos

qualificar essa pessoa. Que essa pessoa com essa alcunha de VDL, que enviava entorpecentes para a Juína e cuidava de toda a logística, Ou seja, essa logística é do tráfico de drogas
n
o ano de 2020, no segundo semestre, ele tinha como peça fundamental no senhor Evandro
, foi isso!
[...]

(ID 246045158 – transcrição do relatório de mídias).

Destacamos

Por seu turno, o
policial civil Robenilson Ferreira Barros,
ao prestar depoimento em juízo, informou
ter participado das investigações que resultaram na prisão do recorrente, relatando que
ele
tinha consciência de que estava auxiliando a organização criminosa “Comando Vermelho” a disseminar o tráfico de drogas pelo município de Juína
, veja-se:

[...]
Bom dia! A gente faz aqui as essas investigações relacionadas a crime organizado e a partir de uma prisão é... de uma pessoa que estava guardando drogas, salvo engano foi uma mulher, aí nós continuamos a investigação e
chegamos ao nome do Evandro que teria ocupado esse espaço de ocultar drogas para facção
Comando Vermelho
.
[...]
Acredito no que o nome dela seja a Jéssica...
Ela
f
oi presa numa operação e a partir daí o
Comando Vermelho
ele substitui, coloca outra pessoa no lugar daquela que foi presa
[...]
A partir dessa prisão a facção criminosa... Na verdade, essas prisões quase que não surte muito efeito, porque eles substituem de pronto, já colocam outra pessoa no lugar. E nesse caso foi o Evandro. Nós passamos a investigar ele para tentar chegar no local de ocultação da droga. Esse Evandro a gente já conhecia ele, quando ele era menor de idade, a gente já tinha assim, já se conhecia ele da cidade, a cidade pequena, né? Você passa a conhecer muita gente. Até então nós não sabíamos...
Ele não tinha envolvimento com drogas e ele completou a maioridade. E passou a guardar drogas para a facção criminosa.
Nós conseguimos achar o endereço dele e passamos a monitorar o local foi quando a gente num determinado dia abordou
ele com drogas e conversamos com ele.
Ele até colaborou conosco, conseguimos achar outra residência com drogas também, ele guardava drogas numa residência em outro bairro e foi feito posteriormente,
com autorização judicial a extração de dados do aparelho dele, onde ficou bem explícito assim, o envolvimento dele com a organização criminosa

[...]
Tinha conversas com alguns líderes, pessoas a qual ele fornecia drogas. Então ficou bem explícito assim o envolvimento dele com a facção
... mesmo que é... ele seja um menino que tinha completado 18 anos. Se envolveu com a facção criminosa... Nessas propostas do crime organizado de ganhar dinheiro fácil
[...]

(ID. 246045158 – transcrição do relatório de mídias).

Destacamos

Não bastasse isso, observa-se do relatório de análise e extração de dados
do aparelho
celular
do apelante,
visto no ID
243490666
,
que
ele
fez parte de diversas conversas que indicam o seu pertencimento à organização criminosa
“Comando Vermelho”
, ocupando a posição de
“
paiol
”
, na condição de
responsável pelo armazenamento de drogas para a facção e distribuição do entorpecente para abastecimento dos lojistas
, bem como executa o comércio direto de entorpecentes.

Foram identificados diversos áudios extraídos do aplicativo WhatsApp no aparelho telefônico do apelante, os quais evidenciam que
Evandro Cesar
mantinha contato direto com outros integrantes da organização criminosa mencionada. Dentre os interlocutores, destaca-se Matheus Dominike da Silva Queiroz, conhecido pelas alcunhas "Bradesco", "Olimpya" e "Mano Diamante", o qual, em um dos áudios, declarou ser responsável por receber o dinheiro oriundo da atividade ilícita desenvolvida pelo insurgente Evandro César dos Santos de Campos.

Além disso, foram encontrados outros áudios que indicam o envolvimento direto do apelante na comercialização de entorpecentes, demonstrando sua interação frequente com clientes no contexto do tráfico de drogas.

As conversas extraídas dos áudios reforçam as declarações prestadas pelos policiais e são corroboradas por imagens obtidas durante as investigações. Entre essas imagens, encontram-se registros do apelante realizando o gesto alusivo ao número “dois”, associado à facção criminosa “Comando Vermelho”, bem como de um caderno contendo anotações relacionadas ao tráfico ilícito de drogas, elementos que
comprovam o envolvimento do recorrente tanto na comercialização de entorpecentes quanto na referida organização criminosa.

Adicionalmente, verificou-se que o apelante admitiu
aos policiais civis condutores do flagrante
que as drogas por ele armazenadas pertenciam à organização criminosa “Comando Vermelho”. O exame do conteúdo do aparelho telefônico revelou, ainda, diversas
fotografias e
publicações associadas a membros da facção, nas quais é reiterado o uso de simbologias características do grupo criminoso,
além de imagens de vultosa quantia em dinheiro, drogas e armas de fogo,
reforçando seu vínculo com a organização.

Durante seu interrogatório judicial, o apelante negou a autoria delitiva. No entanto, ele não produziu qualquer prova capaz de infirmar a consistente prova acusatória produzida, tornando inverossímeis as versões defensivas apresentadas frente ao relatório de investigação e análise e extração de dados celular.

Mas, se isso não fosse suficiente, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos das testemunhas ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte delas em atribuir falsamente o delito de integrar organização criminosa ao apelante, daí por que as afirmações daquelas não podem ser desprestigiadas apenas com base na inverossímil negativa de autoria do crime sustentada por este.

Ainda sobre o tema, deve ser asserido que éponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dosagentespúblicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Deveras, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintestermos:“
Os depoimentos de policiais, desde queharmônicoscom as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Inquestionáveis, também, se mostram a estabilidade do grupo criminoso, bem como a intenção de permanência de todos os associados. Até porque, em se tratando de uma organização criminosa que funciona informalmente, a prova da sua existência é extraída dos elementos externos que a circundam, pois jamais haverá um documento formal, definitivo, como prova da sua existência, tal como nas associações regulares.

E, no caso destes autos, as elementares do delito de organização criminosa ficaram provadas da seguinte forma
:
houve a associação de mais de quatro pessoas, com evidente divisão de tarefas entre o apelante e outros associados, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos, tais como tráfico ilícito de entorpecentes e associação para essa finalidade, porte ilegal de arma de fogo, dentre outros.

Ademais, pelas declarações que foram colhidas nestes autos, verifica-se que, diferentemente do que alegou o apelante, as provas do delito de organização criminosa não se consubstanciaram somente nos diálogos captados por meio da quebra de dados telemáticos, cujo acesso foi autorizado judicialmente, mas também em outros elementos de convicção produzidos na instrução processual.

Com efeito, no respeitante ao assunto, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VASTO E CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO NO CRIME EM COMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 2º, § 4º, II DA OCRIM. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS COAUTORES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.
2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente, no referido delito, foi lastreada em vasto e contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados pelo delegado e policiais civis responsáveis pelas investigações e interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, já que além de haverem reconhecido todos os apelantes, apontando-os ora pelo vulgo ora pelo nome real, recordaram-se da função exercida por cada um deles e até mesmo, em que contexto foram sendo identificados e incluídos nas investigações
(e-STJ, fl. 32); não restando a mínima dúvida às instâncias de origem, de que o paciente e os corréus integravam a milícia que se autodenominava Liga da Justiça, atuante nos bairros de Santa Cruz, Campo Grande, Cosmos, Paciência e Sepetiba, extorquindo moradores, comercializando ilegalmente serviços de internet e gás, venda de saibro, além de taxar comerciantes e o transporte alternativo, o que faziam de maneira organizada e se valendo de armas de fogo, inclusive de grosso calibre (e-STJ, fl. 49), sendo o paciente responsável pela parte de exploração irregular de saibro, areal e areia, indicando quem eram as pessoas autorizadas a ir ao local fazer a extração, além de reportar aos demais integrantes eventuais incursões policiais (e-STJ, fl. 33). 3. Nesse contexto, não há que se falar em absolvição, haja vista que o paciente se beneficiou de todas as atividades ilegais exercidas pela organização criminosa, sendo a sua função, apenas uma, das várias outras executadas pelo grupo criminoso. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para o delito em questão, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento diferente, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatório delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita. 4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 5. Em relação ao pretendido afastamento da causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, da Lei da OCRIM, verifico que o entendimento firmado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, havendo a organização criminosa, se valido da condição de funcionário público de pelo menos dois de seus integrantes (Marcelo Brito e Matheus Viana), que foram elementos facilitadores para o cometimento de crimes, essa causa de aumento se estende a todos os integrantes da ORCRIM, não havendo que se falar em decote da causa de aumento, pois essa circunstância é objetiva e se comunica a todos os coautores. Precedentes. 6. De outra parte, a alegação de que os demais acusados necessariamente deveriam ter ciência da condição de funcionário público ostentada por outros acusados (e-STJ, fl. 14), para fazer incidir a referida causa de aumento; além da aplicação do art. 29, § 1º, do CP, não foram submetidas à apreciação e, tampouco, analisadas pelas instâncias de origem, tratando-se, portanto, de matérias novas, somente aventadas nessa impetração, o que impede seu conhecimento diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 848.945/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.9.2023, DJe de 18.9.2023).
Destacamos

Destarte, não há que se falar na absolvição do apelante quanto ao delito de integrar organização criminosa, descrito no art. 2º, da Lei n. 12.850/2013.

Posto isso,
em

consonância com o parecer ministerial
,
rejeito
a preliminar
.

E, n
o mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por

Evandro César dos Santos de Campos
,
mantendo inalterado

o
édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025